Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017713-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (APELADO), GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - CPF: 008.407.021-83 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (APELADO), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SINDICO FRANCISCO HENRIQUE DANTAS PINTO ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO – PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO (ART. 49, §1o, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA) - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 49, §1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência prevê que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, em face de r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Monitória no 1017713-06.2016.8.11.0041, ajuizada pelo banco apelante em desfavor de DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA – EPP, JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI e GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI, determinou a extinção da ação monitória, sustentando que deixou de existir o interesse processual por parte do banco requerente, haja vista que já se encontra recebendo pelo crédito na recuperação judicial.

Sustenta o apelante que: ‘a Recuperação Judicial do devedor principal (sociedade empresária) não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspenção ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se aplica a eles a suspensão prevista no caput do artigo 6o e artigo 52, inciso III, bem como a novação a que se refere o caput do artigo 59, todos da Lei no 11.101/2005, por força do que dispõe o artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.’.

Aduz que, ‘o Plano de Recuperação Judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no Plano de Recuperação Judicial, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela prevista na lei civil. Portanto, muito embora o Plano de Recuperação Judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.’.

Assevera que ‘os Tribunais têm entendimento uniforme acerca do tema, seja na primeira fase da Recuperação Judicial (processamento), seja na segunda fase (concessão da Recuperação Judicial depois de aprovado o Plano de Recuperação Judicial). Nos dois casos, entende-se ser descabida a suspensão das ações, em razão do processamento da Recuperação Judicial, ou extinção, por força da alegada novação operada pelo Plano de Recuperação Judicial.’.

Requer seja o presente recurso de apelação recebido, processado, conhecido e provido nos moldes acima descritos.

Contrarrazões. (id. 50326516)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (id. 57833959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1a Câmara Cível)

Portanto, tenho que o apelante não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, em face de r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Monitória no 1017713-06.2016.8.11.0041, ajuizada pelo banco apelante em desfavor de DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA – EPP, JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI e GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI, determinou a extinção da ação monitória, sustentando que deixou de existir o interesse processual por parte do banco requerente, haja vista que já se encontra recebendo pelo crédito na recuperação judicial.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso merece provimento.

Dessarte, o art. 49, §1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, prevê que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, a Súmula 581, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)”.

Assim, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ -REsp 1.333.349/SP – Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015). 2 - Não é considerado excesso de execução a cobrança de todo o crédito feita a apenas um dos devedores solidários, pois é possível este insurgir-se posteriormente contra os demais, a fim de ser ressarcido na proporcionalidade que lhe compete. (TJMT/ N.U 1008073-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)” Grifei.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008073-97.2019.8.11.0000 AGRAVANTE (S): GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. AGRAVADO (S): LARISSA APARECIDA DA SILVA E M E NT A AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ –Resp 1.333.349/SP – Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015). 2 - Não é considerado excesso de execução a cobrança de todo o crédito feita a apenas um dos devedores solidários, pois é possível este insurgir-se posteriormente contra os demais, a fim de ser ressarcido na proporcionalidade que lhe compete. (TJ-MT - AI: 10080739720198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)

Portanto, não cabe extinção da ação de execução a fim de suspender o efeito executivo aos que são terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, podendo o mesmo prosseguir regularmente.

Ante o exposto, e, em consonância com o Parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a r. sentença ora atacada, determinando o prosseguimento da ação em relação aos apelados e à extinção da mesma tão somente à DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021